Tribunal: STF
Processo: RE 1432769
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. CONSELHO PROFISSIONAL. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DE PISO SALARIAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. ILEGITIMIDADE. 



    1. Cuida-se de apelação manejada pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR 16ª REGIÃO, em face de sentença que reconheceu a sua ilegitimidade ativa, declarando extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ação civil pública, posteriormente convertida em ação ordinária, por ele movida em desfavor do MUNICIPIO INGÁ/PB, na qual objetiva a retificação do valor da remuneração dos técnicos em radiologia vinculados ao município, bem como o pagamento de adicional de insalubridade; 



    2. Alegou o ora apelante que, em fiscalização realizada na Policlínica Antônio de Miranda Burity, na cidade de Ingá/PB, teria constatado que os técnicos em radiologia da citada unidade de saúde, vinculados à administração municipal, não estariam tendo seus direitos respeitados, especialmente no que se refere ao pagamento do piso salarial e do adicional de insalubridade. Entendeu o MM. Juízo a quo que a legitimidade ativa do Conselho de Fiscalização Profissional somente se configuraria nas hipóteses em que o objeto da demanda estivesse relacionado com sua função fiscalizadora, o que não corresponderia ao caso dos autos, porquanto os direitos ora perseguidos classificam-se como individuais homogêneos disponíveis; 



    3. Embora caiba aos Conselhos Profissionais defender a classe que representam, não têm estes legitimidade para defender os direitos individuais de seus inscritos, como no caso presente, em que o CRTR 16ª REGIÃO não é parte legítima para exercer, em nome próprio, direito dos técnicos em radiologia já contratados pelo município apelante; 



    4. Honorários recursais a serem suportados pelo apelante, fixados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a ser acrescido aos 10% já fixados na sentença; 



    5. Apelação improvida”. (eDOC 78 – ID: 15fd15bf)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 8º, III, e 97, do texto constitucional. (eDOC 111 – ID: f633e59a)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “o órgão fracionário do Tribunal a quo afastou o que enuncia o art. 12 da Lei 7.394/85 e o art. 5°, IV, da Lei 7.347/85, de modo a não reconhecer a legitimidade da parte recorrente para a presente ação”. (eDOC 111 – ID: f633e59a, p. 7)



    Procurador-Geral da República se manifesta em parecer assim ementado:  



    “Constitucional e Processual Civil. RE. Acórdão que manteve o entendimento de que os Conselhos Profissionais não têm legitimidade para defender direitos individuais de seus inscritos. 



    1. O acórdão recorrido não discutiu o teor constitucional apontado no RE, sendo que a parte ao interpor embargos de declaração na origem não ventilou a norma constitucional tida por violada, pelo que não houve, assim, o adequado prequestionamento constitucional. Incidem os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF. 



    2. O RE demanda exame de legislação infraconstitucional. Incide o óbice da Súmula 280/STF. 



    3. Possibilidade de ofensa à CF que se verifica na espécie é apenas reflexa. 



    4. Pelo não seguimento”. (eDOC 137 – ID: 81cd60f2)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que a ação civil pública vertente foi proposta pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 16 Região para atender necessidade individual, o que não se enquadraria nas suas atribuições, concluindo pela sua ilegitimidade ad causam. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Hipótese em que apela o CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR 16ª REGIÃO, em face de sentença que reconheceu a sua ilegitimidade ativa, declarando extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ação civil pública, posteriormente convertida em ação ordinária, por ele movida em desfavor do MUNICIPIO INGÁ/PB, na qual objetiva a retificação do valor da remuneração dos técnicos em radiologia vinculados ao município, bem como o pagamento de adicional de insalubridade.



    Alegou o ora apelante que, em fiscalização realizada Policlínica Antônio de Miranda Burity, na cidade de Ingá/PB, teria constatado que os técnicos em radiologia da citada unidade de saúde, vinculados à administração municipal, não estariam tendo seus direitos respeitados, especialmente no que se refere ao pagamento do piso salarial e do adicional de insalubridade. 



    Entendeu o MM. Juízo a quo que a legitimidade ativa do Conselho de Fiscalização Profissional somente se configuraria nas hipóteses em que o objeto da demanda estivesse relacionado com sua função fiscalizadora, o que não corresponderia ao caso dos autos, porquanto os direitos aqui perseguidos são classificados como individuais homogêneos disponíveis. 



    Entendo que a sentença não merece reparos. 



    É que, embora caiba aos Conselhos Profissionais defender a classe que representam, não têm estes legitimidade para defender os direitos individuais de seus inscritos, como no caso presente, em que o CRTR 16ª REGIÃO não é parte legítima para exercer, em nome próprio, direito dos cirurgiões dentistas já contratados pelo município apelante”. (eDOC 78 – ID: 15fd15bf, p. 2-3)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). COBRANÇA DE DIFERENÇAS. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1414780 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2024)  



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS CONSUMIDORES DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1401196 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.06.2023)  



    No tocante à alegada afronta à reserva de plenário, observo que, na hipótese, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.395/1985, nem do art. 5°, IV, da Lei 7.347/1985, tampouco afastou a sua aplicação por julgá-los inconstitucionais, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou as citadas normas legais. 



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE 1.173.344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. LOJAS DE SHOPPING CENTER E LOJAS DE RUA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 981.443 ED-ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30.3.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 78 – ID: 15fd15bf, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente